Tribunal: TJES
Processo: 5000802-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: MARIA LUCIA COELHO SAVIGNON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGIOSIDADE REPETITIVA. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Lucia Coelho Savignon e outros, que determinou a associação de diversos processos com base em suposta conexão. A agravante sustenta que as demandas possuem objetos, fundamentos e estágios processuais distintos, o que inviabilizaria a tramitação conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a reunião de processos é passível de impugnação por agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se há efetiva conexão entre as demandas apta a justificar a associação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento se justifica à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão agravada interfere diretamente na competência e na tramitação do feito.

A mera similitude entre os pedidos e fundamentos jurídicos das ações não caracteriza conexão processual quando inexistente identidade entre as partes e os fatos que ensejaram as ações, conforme entendimento reiterado do TJES.

A repetição de demandas fundadas em relações jurídicas autônomas não enseja, por si só, conexão nos termos do art. 55 do CPC, sobretudo quando os processos estão em fases distintas e demandam apuração individualizada dos danos.

A reunião dos feitos, nos termos proferidos, comprometeria a celeridade e eficiência processual, sem garantir benefícios práticos para o deslinde das causas, podendo, inclusive, gerar prejuízos às partes.

A cooperação entre juízos prevista nos arts. 68 e 69 do CPC pode ser realizada por outros meios menos gravosos, como atos concertados, sem necessidade de associação formal dos processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a reunião de processos, por interferir na competência e na tramitação do feito, aplicando-se a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A repetição de ações com fundamento fático e jurídico semelhante, mas oriundas de relações jurídicas autônomas, não configura conexão apta a justificar sua associação processual.

A cooperação entre juízos pode ser realizada sem reunião dos feitos, mediante atos concertados, conforme arts. 68 e 69 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 1º e § 3º; 68; 69, § 2º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (taxatividade mitigada); TJES, Apelação Cível nº 047180013840, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.11.2022; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100210040802, Tribunal Pleno, j. 11.11.2021.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000802-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

AGRAVADOS:
MARIA LUCIA COELHO SAVIGNON E OUTROS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A
contra capítulo da r. decisão do id. 48454009, que determinou a associação dos processos, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5005784-06.2021.8.08.0011 ajuizada por
MARIA LUCIA COELHO SAVIGNON E OUTROS
em desfavor do agravante e de outros.

Em suas razões (id. 11870592), a recorrente aduz, em síntese, que o juízo
a quo
determinou a reunião de demandas de modo genérico, o que afronta a previsão contida no § 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Defende que as demandas indenizatórias estão em fases distintas e possuem particularidades, objetos e fundamentos distintos, devendo haver a individualização de cada caso.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a tramitação independente dos feitos.

Em contrarrazões (id. 12177239), a recorrida defende que o recurso seja improvido.

Muito bem.

Indo direto ao ponto, entendo que inexistem razões para modificar o entendimento exposto no exame do efeito suspensivo (id. 12170836).

O juízo
a quo
determinou a associação dos feitos no processo PJE visando a uma eventual atuação conjunta e um monitoramento da litigiosidade, conforme disciplina o artigo 68 do Código de Processo Civil, segundo o qual “os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual”, vejamos:

01) Prefacialmente, considerando a semelhança entre as causas de pedir, pedidos e as partes componentes do polo passivo, além da possibilidade de decisões contraditórias, amparado no art. 55, caput e § 3º do CPC, determino o APENSAMENTO/ASSOCIAÇÃO deste processo com os de nºs (i) 5005235-25.2023.8.08.0011, (ii) 5000538-58.2023.8.08.0011, (iii) 5000403-46.2023.8.08.0011, (iv) 5000298-69.2023.8.08.0011, (v) 5014761-50.2022.8.08.0011, (vi) 5014711-24.2022.8.08.0011, (vii) 5014705-17.2022.8.08.0011, (viii) 5014358-81.2022.8.08.0011, (ix) 5011112-77.2022.8.08.0011, (x) 5010021-49.2022.8.08.0011, (xi) 5004241-31.2022.8.08.0011, (xii) 5003595-21.2022.8.08.0011, (xiii) 5003548-47.2022.8.08.0011, (xiv) 5002056-20.2022.8.08.0011, (xv) 5000627-18.2022.8.08.0011, (xvi) 5006902-17.2021.8.08.0011, (xvii) 5005784-06.2021.8.08.0011, (xviii) 5005511-27.2021.8.08.0011, (xix) 5005510-42.2021.8.08.0011, (xx) 5003062-96.2021.8.08.0011, (xxi) 5001378-39.2021.8.08.0011 e (xxii) 5001053-30.2022.8.08.0011, para fins de organização e tramitação conjunta, diante da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema, ciente de que alguns desses processos já foram extintos, e, em tese, não induziriam conexão (art. 55, § 1º, CPC e Súmula 235/STJ).

02) Nesta senda, considerando a conexão deste processo com os citados no item anterior, nos quais figuram como autores centenas de pessoas naturais/físicas e jurídicas contra os mesmos demandados, sendo que as petições iniciais guardam notável similitude, sendo verificada mediante consulta ao Sistema PJe e existência de outras demandas com semelhante trâmite também na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis desta comarca.

03) Certo é que a realidade dos fenômenos das demandas repetitivas e litigiosidade em massa reclamam um tratamento adequado pelo Poder Judiciário, não sendo possível a adoção na espécie de qualquer presunção de utilização predatória da jurisdição, reclamando, todavia, a adoção de medidas destinadas ao mapeamento e enfrentamento do aludido fenômeno, mormente ante o aproveitamento de atos de comunicação processual e de instrução processual. [...]

Ocorre que, com o devido respeito ao entendimento acima transcrito, entendo que a irresignação da parte agravante merece acolhida.

Inicialmente, sobre o cabimento do recurso, registre-se que, apesar de o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual disciplina sobre as hipóteses de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a taxatividade mitigada acerca dessa previsão (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Considerando que o conteúdo da decisão traz impacto na tramitação dos processos listados, presente o requisito exigido para aplicação da tese da taxatividade mitigada da Corte Superior.

Ultrapassado esse ponto, convém esclarecer que as demandas acima enumeradas, aparentemente, versam sobre suposto dano advindo de transbordamento do nível das águas do Rio Itapemirim em que operam centrais hidrelétricas.

Em um exame pormenorizado do andamento processual de cada um dos feitos, verifica-se que, à exceção do processo contido no item “i”, todos os demais tramitam na 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, porém, estão em fases distintas, ora de saneamento, outros sentenciados e outros em momento mais embrionário.

A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, possível que o fato ocorrido e os alegados danos podem ter afetado as partes de forma diversa, sendo imperiosa a apuração individualizada dos feitos à luz dos relatos descritos nas exordiais de cada demanda, com a sua respectiva fundamentação jurídica.

Nesse sentido, este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

No mesmo rumo, colaciono o entendimento do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, no sentido de que “As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

De igual modo, não há que se falar em prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos tem suas peculiaridades, de forma que os resultados almejados não geram interferência recíproca.

Friso, ainda, que quase a totalidade dos feitos tramita perante o mesmo órgão
a quo
, o qual poderá monitorar a litigiosidade sem a necessidade da associação sistêmica do feitos, terá conhecimento pormenorizado da situação e de todos os casos que envolvem o alegado evento danoso, de modo que a reunião de forma indistinta só afetaria a celeridade processual e nada beneficiaria a parte litigante, notadamente diante do fato de que os processos estão em momentos de tramitação diferentes.

Ademais, os atos de cooperação podem ser realizados entre os juízos por meio de atos concertados (CPC, art. 69, §2º), sem a necessidade de agrupamento dos processos, na forma do artigo 68 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a reunião e a associação de demandas determinada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)